Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725513-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA contra a r. decisão de Id 235536343 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 237892092, origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702540-80.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, não se mostrando possível, portanto, a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Pondera que o artigo 1.037, inciso III, do CPC dispõe que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, não tendo envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto da coisa julgada. Defende que a “necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169.” Argumenta que a necessidade ou não de liquidação prévia não é a única matéria suscitada nos autos. Assim, por concorrer com outras teses defensivas, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão afetada ao Tema 1.169, prosseguindo o feito quanto aos demais pontos, conforme disciplinado no Enunciado no 126 da II Jornada de Direito Processual Civil, prestigiando a duração razoável do processo. Menciona o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça que decidiram pela reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base no Tema 1.169. Aponta que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante, sendo indiscutível a natureza alimentar da verba buscada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo regular (Id 73296190). É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Vislumbra-se ter havido a interposição de dois agravos de instrumentos idênticos por MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA contra a mesma decisão (Ids 235536343 e 237892092, origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702540-80.2025.8.07.0018. O primeiro agravo, processo no 0725340-59.2025.8.07.0000, foi interposto em 25/06/2025 às 18 horas e 45 minutos. O segundo é o presente agravo, interposto em 26/06/2025 às 17 horas e 43 minutos. Como é cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Nesse quadro, a interposição do primeiro recurso (processo no 0725340-59.2025.8.07.0000) resulta na preclusão consumativa — ainda que a parte tenha requerido a desistência dele — e, consoante o princípio da unirrecorribilidade, na inadmissibilidade de um segundo recurso. Nestes termos, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por oportuno, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça sobre a questão: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. A utilização de um segundo recurso, repetindo a insurgência constante do primeiro, é inadmissível, por configurar ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. (Acórdão 1355345, 0711934-10.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.)” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora